Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL EXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.

2. Reconhece-se a existência de omissão no voto condutor do acórdão que afasta a tese da preclusão sem qualquer fundamento quanto ao tema.

3. Não há contradição no acórdão que examina a tese da parte e a repele justificadamente.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.